Tribunal: TJDFT
Processo: 0007975-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência do vício apontado, revela que o interesse do embargante é no sentido de rediscutir sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
3. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do art. 1.022 do CPC/15.
4. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.